Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO EQUIVOCADO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. ANÁLISE DA DECADÊNCIA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante art. 21, parágrafo 6°, I, da Lei n. 4.075/2007, a TIDEM (Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral), será concedida aos servidores da “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e aos integrantes do PECMP submetidos à carga horária mínima de 40 horas semanais, desde que estejam em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação ou nas instituições conveniadas, sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada.
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora foi admitida no cargo de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, em 7.1.1998, hoje aposentada. 2.1. Após relatório da nota de Auditoria n. 01.6.703/2007/TCDF e da Decisão n. 528/2016, que remetem ao ano de 2016, foi instaurado processo administrativo, registrado sob o n. 080006232, em 1.6.2016, cuja decisão final foi assinada digitalmente em 25.08.2020. No decurso do processo administrativo em 23.8.16, a servidora apresentou declaração informando que possuiu vínculo empregatício com a Secretaria de Estado da Educação do Estado de Goiás entre 1.2.1988 e 1.11.2007.
3. Com relação à prescrição da pretensão ressarcitória, o termo a quo remete à data na qual o Ente Federativo obteve a efetiva ciência do dano (teoria da actio nata), que, no caso, há de ser contado a partir de 23.8.16, qual seja, a data que a Administração teve ciência inequívoca de que a servidora possuía outro vínculo empregatício, em desconformidade com o caráter de dedicação exclusiva da gratificação em questão.
4. Por sua vez, reconhecida a prescrição, prejudicada a análise da decadência alegada pela parte autora/recorrida, em contrarrazões.
5. Apelação conhecida e não provida.